Tribunal: TCU
Processo: 002.776/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4481/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.776/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcides Procopio Justiniano dos Santos Junior (XXX.410.947-XX); Angelina Maria de Oliveira Licorio (XXX.020.028-XX); Ingrid Suelen Soares de Carvalho Estevao (XXX.329.352-XX); Janelene Freire Diniz (XXX.072.764-XX); Jardel de Souza Pereira (XXX.646.792-XX); Marcel Emeric Bizerra de Araujo (XXX.512.084-XX); Marcos Adriel Sampaio Rost (XXX.407.632-XX); Otavio Alberto da Silva Junior (XXX.331.882-XX); Renato Fernando Menegazzo (XXX.427.089-XX); Renilce Silva Morais (XXX.332.592-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.